Tribunal: TJSP
Processo: 2119120-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PETIÇÃO CIVIL - PROVIMENTO 2549/2020 E COMUNICADO CONJUNTO 249/2020 – Pretensão ao levantamento de valor em autos físicos – Impossibilidade – Necessária a análise minuciosa do processo – Prova insuficiente quanto ao cumprimento dos procedimentos exigidos como condição para o levantamento - Recurso não provido.